Tribunal: TJSP
Processo: 2217094-50.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional - – Incidente de uniformização de jurisprudência – Instauração – Descabimento – Ausência de divergência.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217094-50.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CLAUDOMIR ZAMPRONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217094-50.2017.8.26.0000/50000 - Jaboticabal 2/5
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: CLAUDOMIR ZAMPRONIO
VOTO no 126.287
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia
liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção
monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo
em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e
do STJ
Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e
seguintes, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão infringente e de
prequestionamento
Descabimento
Órgão jurisdicional que
não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal
ou constitucional - Incidente de uniformização de jurisprudência
Instauração Descabimento Ausência de divergência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
113/127, pretendendo a reforma da decisão embargada para fins de prequestionamento, e
para alterar o quanto restou decidido no que toca à ilegitimidade de parte ativa; necessidade
de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes
autos; não incidência dos juros remuneratórios ou a incidência única dos juros
remuneratórios em fevereiro de 1989; correção monetária pelos índices de poupança, bem
como a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais, valendo a pena
destacar que todas matérias foram apreciadas com base em entendimento consolidado em
sede de Recursos Repetitivos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217094-50.2017.8.26.0000/50000 - Jaboticabal 3/5
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
No que tange à suspensão do feito, à ilegitimidade de parte ativa;
necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação
realizada nestes autos; não incidência dos juros remuneratórios ou a incidência única dos
juros remuneratórios em fevereiro de 1989; correção monetária pelos índices de poupança,
bem como a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%, nenhuma alteração
existe para ser feita, pois, o acórdão embargado dispôs sobre tais temas de acordo com o
que vem decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último,
acórdãos proferidos em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes,
do Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
No mais, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Destaque-se que nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão
embargado dispôs sobre os temas trazidos no apelo de acordo com o que vem decidindo
esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217094-50.2017.8.26.0000/50000 - Jaboticabal 4/5
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos
em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de
Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha previsto no art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Terminando, não há o que se falar em instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência, porquanto não se verifica propriamente haver divergência
entre as decisões prolatas por esta Câmara e pela Décima Oitava. Ambas aplicam
estritamente o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que somente
pode haver incidência dos juros remuneratórios quando estes se encontrarem previstos no
título exequendo.
Sendo assim, ressalte-se, as diferenças nos julgamentos entre referidas
Câmaras resultam do fato de que ambas analisam recursos interpostos em execuções
individuais decorrentes de Ações Civis Públicas diversas, cada qual com a sua respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217094-50.2017.8.26.0000/50000 - Jaboticabal 5/5
sentença transitada em julgado, e enquanto numa houve a previsão de juros remuneratórios
no título executivo, e, consequentemente, enseja sua incidência no quantum devido (ACP
no 0403263-60.1993.8.26.0053 SP), na outra, ao que consta, não houve tal inclusão, pelo
que descabe a sua incidência naquele caso (ACP no 1998.01.1.016798-9 DF).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator